Tribunal: TJMT
Processo: 1007798-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
­­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007798-46.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
AGRAVADA: IVANIA SILVA SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, nos autos da Ação de Execução no. 22128-02.2019.811.0055 (Cód. 324424), ajuizada em face de IVANIA SILVA SOUZA e OUTROS, que indeferiu o pedido da exequente/agravante, em que se pretendia a manutenção do bloqueio no montante de 30% (trinta por cento) relativo aos proventos da executada/agravada, autorizando, via de consequência, a liberação dos valores bloqueados pleiteado pela ora agravada, dada sua impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/15).
Nas razões recursais coligidas no Id 125676672, a agravante inicialmente relembra que os executados firmaram as Cédulas de Crédito Bancário no. 2016100434 e 2016100752, sendo a primeira no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), com dada de emissão em 07/06/2016 e vencimento em 25/06/2019; e a segunda no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), emitida em 30/08/2016 e com vencimento em 21/02/2017, cujos compromissos foram inadimplidos.
Relata que “no transcurso da ação executiva, constatou-se que a empresa ora Agravada encerrou as atividades, e posteriormente, verificou-se a inexistência de bens ou valores registrados em nome dos ora Agravados”, oportunidade em que “Realizando diligências, a Exequente localizou um vínculo empregatício da parte Agravada Willian, sendo que na oportunidade, foi requerida a penhora de 30% do salário do Executado/Agravado até a integralização do crédito Exequendo” (sic), sendo posteriormente autorizado por esta e. Câmara a constrição de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos líquidos do referido coexecutado (RAI no. 1024189-47.2020.8.11.0000).
Afirma que “Recentemente, o Agravante pugnou pela realização de pesquisas via Sistema INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, ocasião que localizou um montante na conta corrente da Agravada Ivania, que mesmo devidamente citada nunca tinha comparecido ao feito” (sic), que, no entanto, acabou sendo liberada pelo Magistrado de piso após manifestação da recorrida que apontou tratar-se de proventos de aposentadoria.
Entretanto, defende que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada é incapaz de atingir a sua dignidade ou subsistência, e complementa que há entendimento jurisprudencial sedimentado sobre sua possibilidade tanto neste Sodalício como no âmbito do STJ.
A par desses argumentos, invocando a presença dos pressupostos legais, pede “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor MENSAL até a integral satisfação do crédito, percebido pela Agravada, requerendo, desde logo a expedição de ofício o INSS” (sic), e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento.
Preparo recolhido (Id 125857190).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a exequente-agravante busca o deferimento da antecipação de tutela recursal, com vistas a obter a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal percebido pela agravada, até a integral satisfação do crédito, cuja medida foi negada pelo togado singular nos seguintes termos:
“(...) conforme se verifica do extrato do SISBAJUD, em anexo, no dia 03/02 foi indisponibilizado da conta bancária da executada o montante de R$ 2.091,59 junto a Caixa Econômica Federal.
No id 75348974 a parte executada alegou que os valores bloqueados da sua conta bancária são provenientes de benefício previdenciário.
(...)
Pois bem, analisando os autos, entendo que a pretensão deduzida pela parte executada merece ser acolhida, tendo em vista que analisando o extrato bancário juntado no id 79785169 corroborado com os documentos de id’s 75348979 e 75350292, verifico que realmente o valor bloqueado junto a conta bancária da executada na Caixa Econômica Federal é resultado do recebimento de benefício previdenciário.
Assim, em que pese a parte exequente alegue que não há comprovação robusta da impenhorabilidade dos valores, entendo que os documentos juntados são suficientes para demonstrar a natureza alimentar dos valores bloqueados, posto que são proventos de aposentadoria e, portanto, impenhoráveis.
(...)
Assim, considerando que o débito objeto da presente execução não se trata de verba alimentar e que os proventos da executada não ultrapassa ao patamar de 50 salários mínimos, não há que se falar em manutenção do bloqueio no montante de 30% relativo aos proventos da executada, vez que não se enquadra na relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no § 2o, do art. 833 do CPC. (...)” – Id 125676679, págs. 327/331.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Vislumbra-se, prima facie, a ausência dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela almejada.
Isso porque, diversamente do coexecutado Willian Augusto Fernandes Silva, em que a exequente/agravante demonstrou que o mesmo percebe rendimentos líquidos variáveis em mais de dez mil reais, autorizando, assim, a manutenção da constrição na ordem de 15% dos seus rendimentos (RAI no. 1024189-47.2020.8.11.0000), em relação a ora agravada (Ivania Silva Souza) ficou demonstrado que o numerário bloqueado/penhorado refere-se a benefício do INSS (Id 125676679 – págs. 319/321) – cuja nomenclatura inclusive consigna ‘CRED INSS’, apontando valor de R$1.838,35 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), referente aos meses de dezembro/21 e janeiro/22, e de R$2.091,59 (dois mil, noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) a partir de fevereiro/22, sendo exatamente essa a quantia constritada.
Além disso, infere-se a existência de uma declaração do INSS (Demonstrativo de Crédito de Benefício – DCB) acostada pela executada/agravada no feito executivo para amparar sua pretensão de desbloqueio (Id 125676679 – págs. 305/307), donde é possível extrair a informação de que a mesma percebe proventos de aposentadoria bruta na ordem de R$2.745,81 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), que descontados três empréstimos consignados chega-se à importância que deu azo à interposição deste recurso (R$2.091,59), importância essa creditada justamente na conta que recaiu a ordem de bloqueio (CEF, Ag. 2985, conta 1288.000783736258-7), o que, a priori, confirma tratar-se de benefício de INSS, cuja regra de impenhorabilidade é absoluta (art. 833, IV e §2o do CPC/15).
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA À PROPORÇÃO DE 30% DA APOSENTADORIA DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
A verba cuja constrição pretende o agravante não se enquadra nem nos casos excepcionais à regra do art. 833, ou seja, não se trata de vencimento superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e nem se trata de cobrança de verba alimentar.” (N.U 1001334-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE VERBA COMPROVADA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 833, IV, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
À luz do artigo 833, IV, do CPC, tem-se como impenhorável a verba constrita, tanto em razão dela não ser superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais; quanto por não se verificar nenhuma das exceções que autorizam a penhora sobre a verba salarial correspondente à aposentadoria, salientando-se a existência de documentos que comprovam que os proventos são de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.” (N.U 1015670-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
São impenhoráveis os vencimentos e salários, ressalvadas às hipóteses de execução de prestações alimentícias. Inteligência do art. 833, inc. IV e §2o, do CPC.
A penhora de 30% dos vencimentos do executado, além de não possuir previsão legal e ser contra o texto legal, prejudica, substancialmente, a subsistência do agravante e de sua família, vez que fere, desse modo, o princípio da Dignidade da Pessoa Humana.” (N.U 1003169-05.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)
À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora